Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. “QUANTUM”. MINORAÇÃO. VIABILIDADE. FIXAÇÃO DO ENCARGO COM BASE EM PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO, E NÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do poder familiar (art. 229 da Constituição Federal c/c arts. 1.566, inciso IV, e 1.634, inciso I, todos do Código Civil).
2. É dever de ambos os pais contribuir com as despesas de seus filhos, na medida de suas possibilidades. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes.
3. Na hipótese, constatado que o alimentante possui emprego fixo, a verba alimentícia arbitrada na origem deve se adequar às peculiaridades do caso, afigurando-se adequado que o encargo alimentar seja fixado não no salário-mínimo, mas em valor correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração bruta do alimentante, a ser descontado de todas suas fontes de renda, abatidos os descontos legais obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.